Tribunal: TJBA
Processo: 8137113-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137113-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDETE SOUZA DA SILVA e outros Advogado(s): KARINA REBOUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s):KARINA REBOUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. MORA ADMINISTRATIVA. DANO IN RE IPSA. CULPA CONCORRENTE. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra Acórdão que reconheceu a mora administrativa na concessão de aposentadoria de servidora pública, condenando o ente federado ao pagamento de indenização por danos materiais, com reconhecimento de culpa concorrente e fixação de novos parâmetros de cálculo. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de (i) apreciar a tese de que o prazo razoável para a conclusão do processo administrativo de aposentadoria seria de 110 dias, e não 90 dias, com base em legislação municipal; e (ii) enfrentar precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI 6849) que vedaria a percepção simultânea de remuneração da ativa e proventos de inatividade. RAZÕES DE DECIDIR A omissão quanto ao prazo de 110 dias para conclusão do processo de aposentadoria não se configura, pois a questão foi tacitamente afastada pela aplicação do parâmetro de 90 dias, já fundamentado no voto. O entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 6849, sobre a impossibilidade de cumulação de remuneração e proventos, é inaplicável ao caso, uma vez que a indenização fixada não possui natureza de provento, mas sim de reparação por dano material. O acórdão é claro ao diferenciar a percepção de remuneração (contraprestação pelo trabalho) da indenização (compensação pelo dano causado pela mora). O julgado embargado está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a indenização pela mora administrativa, mesmo com a percepção de salário da ativa. As questões suscitadas nos embargos buscam, em verdade, a rediscussão do mérito já analisado, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração. A oposição dos embargos para fins de prequestionamento não autoriza o reexame de temas já decididos. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137113-07.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante VALDETE SOUZA DA SILVA e outros e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR OS EMBARGOS , nos termos do voto do relator. Salvador, 26 de Maio de 2025.